Tribunal: TJMT
Processo: 1008077-89.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008077-89.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICK RAFAEL REMONTI - CPF: 040.564.571-66 (APELANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MADEIREIRA SUL IND. DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 18.177.101/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). LEGITIMIDADE PASSIVA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM MATÉRIA AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Patrick Rafael Remonti contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da execução de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado para reparação de danos ambientais decorrentes do depósito ilegal de madeira sem licença ambiental.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução do TAC, considerando a alegada alteração do quadro societário da empresa; e (ii) se há responsabilidade do apelante pelo cumprimento do TAC, mesmo após a suposta saída da sociedade.

III.
Razões de decidir

3. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) constitui título executivo extrajudicial, válido e exigível, e foi firmado de forma livre pelo Apelante, em sua qualidade de representante legal da empresa, sem vício de consentimento.

4. Aplica-se a Teoria da Aparência, fundada na boa-fé objetiva, considerando que o Apelante se apresentou como sócio e representante legal da empresa após a alegada alteração do quadro societário, assumindo obrigações em nome da pessoa jurídica.

5. Em matéria ambiental, a responsabilidade é solidária, abrangendo todos que contribuíram para o dano, inclusive o Apelante que, mesmo após a alteração societária, praticou atos em nome da empresa que resultaram no compromisso ambiental.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É parte legítima para figurar no polo passivo da execução de Termo de Ajustamento de Conduta ambiental aquele que o assinou como representante da empresa, ainda que alegue posterior alteração societária, em razão da aplicação da Teoria da Aparência. 2. A responsabilidade por dano ambiental é solidária, alcançando todos que contribuíram para o evento danoso, independentemente de figurarem atualmente no quadro societário da empresa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1o; Lei n. 7.347/1985, art. 5o, § 6o; Código Civil, art. 942.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC no 10713120039944001, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 10/11/2016; TJ-RS, AC no 70058137159, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 26/03/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PATRICK RAFAEL REMONTI
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop, que julgou improcedentes os Embargos à Execução n. 1008077-89.2019.8.11.0015, não acolhendo a tese de ilegitimidade passiva deles nem as considerações sobre cumprimento parcial de Termo de Ajustamento de Compromisso (TAC).

O apelante sustenta que, ao tempo da assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) junto ao Ministério Público, já não era sócio da empresa
MADEIREIRA SUL INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA – ME
, não possuindo, portanto, legitimidade para responder pelos atos praticados pela empresa. Argumenta que deixou o quadro societário em 28 de dezembro de 2015, sendo substituído por outros sócios. O apelante reforça que o dano ambiental que motivou a execução ocorreu após sua saída da sociedade, motivo pelo qual não poderia ser responsabilizado.

Em suas razões, o apelante defende a ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, pleiteando a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados nos embargos, resultando na extinção da execução.

Contrarrazões, id. 181399057.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento do recurso, id. 185364169.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
PATRICK RAFAEL REMONTI
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop, que julgou improcedentes os Embargos à Execução n. 1008077-89.2019.8.11.0015, não acolhendo a tese de ilegitimidade passiva deles nem as considerações sobre cumprimento parcial de Termo de Ajustamento de Compromisso (TAC).

Colhe-se dos autos, que o Apelante se opôs em face da execução de título executivo extrajudicial (TAC) proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso referente reparação civil dos danos ambientais decorrentes do depósito ilegal de 117,521 m3 de madeira, sendo 26,958 m3 de madeira serrada e 90,573 m3 de madeira in natura, sem licença ambiental emitida pelo órgão competente, em que os executados, ora particulares, alegaram ilegitimidade passiva, por não ser mais sócio da empresa, e assim, não mais responde pela mesma.

Em suas razões recursais, alegam os apelantes que houve alteração do quadro societário em 28/12/2015 e, o acordo celebrado, ocorreu por um fato, em tese, praticado em 30/06/2016, de modo que se torna impossível o cumprimento do referido TAC.

Pois bem.

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é um instrumento de resolução negociada de conflitos, envolvendo direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.

No âmbito da Lei no 7.347/85, o TAC é o ato jurídico pelo qual a pessoa, física ou jurídica, em regra reconhecendo implicitamente que sua conduta ofende ou pode ofender interesse difuso ou coletivo, assume, perante um órgão público legitimado, o compromisso de eliminar a ofensa ou o risco, por meio da adequação de seu comportamento às exigências legais, mediante a formalização de termo com força de título executivo extrajudicial.

O TAC – Termo de Ajustamento de Conduta realizado e firmado com o Ministério Público constitui título executivo extrajudicial, conforme artigo 5o, § 6o, da Lei 7.347/85 combinado com o artigo do CPC.

Art. 5o [...]

§ 6o Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. (Incluído pela Lei na 8.078, de 11.9.1990).

No que concerne à legitimidade passiva, ou seja, quem figura como compromissado ou interessado no Termo de Ajustamento de Conduta, nos termos do art. 5o, § 6o, da LACP, é a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado responsável por um dano (ou ameaça) a interesse difuso ou coletivo, sendo, portanto, de regra, o executado.

Ao exame dos autos, observo que o Apelante, Patrick Rafael Remonti firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) perante o Ministério Público Estadual, em 29/11/2016, oportunidade em que assumiu o compromisso de
“entregar o total de 12.000 (doze mil) mudas de árvores de espécies nativas, com pelo menos 50 cm de altura, acondicionado em sacos plásticos (não utilizar tubetes), à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Sinop, da seguinte forma: 1. 4.000 (quatro mil mudas) até o dia 15/03/2017; 2. 4.000 (quatro mil mudas) até o dia 15/10/2017; 3. 4.000 (quatro mil mudas) até o dia 15/03/2018.”

As obrigações estão detalhadas no id. 181398530 e seguintes.

De plano, verifico que o título executivo extrajudicial em questão é líquido, tendo em vista a previsão expressa de multa em caso de descumprimento, certo, pela celebração do ajuste e, ainda, exigível, pela comprovação de inadimplemento.

O TAC foi devidamente formalizado pelo representante legal da empresa Patrick Rafael Remonti – ME (atualmente Madeireira Sul Ind. de Madeiras Ltda – ME), que livremente assumiu os deveres nele dispostos sem que se pudesse vislumbrar qualquer vício de consentimento capaz de macular o acordo então celebrado, argumento suficiente para afastar a tese de ilegitimidade passiva.

Em que pese o Apelante alegar que o quadro societário foi alterado em 28/12/2015 e o acordo junto ao órgão ministerial ocorreu em 29/11/2016, ululante, mesmo com alteração do quadro anterior ao TAC, o Apelante realiza atos de empresa posteriormente a alteração.

Trata-se da aplicação Teoria da Aparência, em que o Direito reconhece a eficácia de situações meramente aparentes, dada sua relevância social, que não podem ser ignoradas como desdobramento da aplicação do princípio geral da boa-fé objetiva.

A Teoria da Aparência é pautada no princípio da boa-fé e pode ser conceituada como aquela que
confere o reconhecimento de efeitos jurídicos a uma situação que parece real
, ou seja, é uma situação de fato que manifesta como verdadeira uma situação jurídica não verdadeira, e que, por causa do erro escusável de quem, de boa-fé, tomou o fenômeno real como manifestação de uma situação jurídica verdadeira, cria um direito subjetivo novo, mesmo à custa da própria realidade.

Como bem suscitado pelo Apelado, quando da notificação, o Apelante estava na sede da empresa e se presentando como proprietário, assinou o termo de notificação em 23/11/2016 (id. 181398537, fls. 24/25).

Além de comparecer na audiência extrajudicial de apresentação de proposta de compromisso de ajustamento de conduta, acompanhado do advogado e, novamente qualificando-se como representante legal da empresa Patrick Rafael Remonti – ME.

Comparecer em audiência e assinar o TAC de forma consciente e depois alegar nulidade do ato por ilegalidade na representação é ato que contraria a boa-fé objetiva, pretendendo os requerentes beneficiar-se com a própria torpeza, o que é veementemente combatido pelo ordenamento.

Outrossim, em se tratando de dano ambiental, não apenas o proprietário da terra responde, mas também, todo aquele que tiver contribuído para a ocorrência e/ou agravamento do evento danoso, por força da solidariedade que impera nesta seara, com fundamento dos arts. 3o, inciso IV, e 14, § 1o, da Lei 6.938/81, e art. 942 do Código Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIVRE CONSENTIMENTO. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. EXIGIBILIDADE. MULTA. DEVIDA. 1. O Termo de Ajustamento de Conduta é instituto por meio da qual o ofensor se compromete, perante órgão público legalmente legitimado, a solucionar conflitos de bens e direitos transindividuais, readequando sua conduta ao que determina a lei. 2. O TAC livremente aceito pelos signatários assume força de título executivo extrajudicial e autoriza a propositura de ação de execução em caso de inadimplemento. 3. A multa fixada deve subsistir se demonstrado o descumprimento, pelo ente municipal, do compromisso assumido perante o órgão ministerial de adaptar as instalações físicas dos bens públicos de uso comum do povo e de uso especial aos requisitos mínimos de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência.

(TJ-MG - AC: 10713120039944001 Viçosa, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 10/11/2016, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. USUFRUTUÁRIO. LITISPENDÊNCIA INOCORRENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIRMADA. Em se tratando de dano ambiental, não apenas o proprietário da terra responde, mas também, todo aquele que tiver contribuído para a ocorrência e/ou agravamento do evento danoso, por força da solidariedade que impera nesta seara. Inteligência dos arts. 3o, inciso IV, e 14, § 1o, da Lei 6.938/81, e art. 942 do Código Civil. Ao firmar Termo de Ajustamento de Conduta - que tem força de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 7.347/85 -, o "de cujus" assumiu obrigação jurídica com efeitos patrimoniais. Com seu passamento, tal obrigação passa aos seus herdeiros, sendo seu espólio parte legítima para figurar no pólo passivo desta causa. Exegese do art. 597 do CPC, sendo certo que a morte extingue o usufruto, mas não as obrigações contraídas pelo "de cujus" enquanto vivo. Inexiste a litispendência alegada, porquanto a Ação Civil Pública no 1.09.0001130-7, tem como fundamento os atos ilícitos praticados na propriedade do "de cujus" no dia 11 de fevereiro de 2008 (cuja origem está no Inquérito Civil no 00887.00025/2008), enquanto que a Ação de Execução no 032/1.11.0000704-4, apensa aos presentes Embargos, tem como fundamento os ilícitos praticados no dia 19 de abril de 2006, ligados ao Inquérito Civil no 00887.00027/2006 (fls. 06 e ss da ação de execução), e que ensejaram a assinatura do TAC ora executado. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 70058137159, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 26-03-2014).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Por fim, determino que a apelante (PATRICK RAFAEL REMONTI) recolha as despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024